Tribunal: TJBA
Processo: 0000087-79.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000087-79.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERVINO JOSE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA, MANOEL APRIGIO DA SILVEIRA NETO

APELADO: ADELICE MARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DA SILVA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA DO APELO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM SEDE DE SENTENÇA.

I. Caso em exame

A Apelada ajuizou ação de reintegração de posse contra o Apelante, alegando esbulho possessório em imóvel rural denominado "Lagoa do Lebre". A liminar de reintegração foi deferida, e a sentença de primeiro grau julgou o pedido procedente, confirmando a posse legítima da Apelada. O Apelante interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença, sob a alegação de nulidade por revelia, insuficiência de prova da posse anterior da Apelada, proteção de sua própria posse e da função social da propriedade, necessidade de suspensão ou conexão com ação de interdito proibitório, e, subsidiariamente, indenização por benfeitorias com direito de retenção.

II. Questão em discussão

A sentença de primeiro grau é nula em decorrência da revelia do Apelante.

Há insuficiência de provas da posse anterior da Apelada.

A posse exercida pelo Apelante sobre a área em litígio deve ser protegida com base na função social da propriedade.

É necessária a suspensão do processo ou sua conexão com a ação de interdito proibitório.

O Apelante faz jus à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção.

III. Razões de decidir

A revelia do Apelante, embora decretada formalmente, teve seus efeitos materiais mitigados, pois a sentença analisou o conjunto probatório em sua totalidade, não se baseando apenas na presunção de veracidade, mas nos elementos de prova carreados aos autos por ambas as partes, o que afasta a alegação de nulidade.

A posse anterior da Apelada sobre o imóvel rural foi amplamente comprovada por farta prova documental, incluindo escrituras públicas de aquisição do bem desde 1982, e por depoimentos testemunhais uníssonos colhidos em audiência de justificação, que confirmaram o exercício de posse mansa e pacífica da Apelada e de seu falecido marido por mais de três décadas, em conformidade com o art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Apelante não apresentou qualquer título dominial em seu nome sobre a área em litígio, e os documentos que juntou em processos conexos estão em nome de sua genitora e se referem a imóvel em outro município. As provas testemunhais demonstram que o Apelante somente apareceu no local de forma recente, praticando atos de esbulho, sem comprovar o exercício de qualquer atributo da posse. O princípio da função social da propriedade não pode ser invocado para legitimar atos de invasão e esbulho contra a posse de quem a exerce de fato e de direito.

As ações conexas, incluindo o interdito proibitório mencionado, foram devidamente apensadas e instruídas em
simultaneus processus
, e a sentença de primeiro grau realizou cognição exauriente dos fatos e provas de todos os feitos. A condução processual visou evitar decisões conflitantes, de modo que a alegação de necessidade de suspensão ou nova conexão foi superada pela decisão judicial já proferida.

O Apelante foi caracterizado como possuidor de má-fé, em razão do esbulho praticado. Conforme os artigos 1.220 e 1.221 do Código Civil, o possuidor de má-fé tem direito apenas ao ressarcimento das benfeitorias necessárias, sem direito de retenção, não sendo o caso de indenização pelas benfeitorias alegadas.

IV. Dispositivo

Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Majorados os honorários recursais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000087-79.2014.8.05.0153
, em que figuram como apelante
SERVINO JOSÉ DE ALMEIDA
e como apelado
ADELICE MARIA DE SOUZA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora